Tribunal: STF
Processo: RHC 260746
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maciel do Carmo Colpas interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 50):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LICITATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS OBTIDOS EM DECORRÊNCIA DE COLABORAÇÕES PREMIADAS QUE FORAM DISPONIBILIZADOS À DEFESA, ALÉM DE ESTAREM DISPONÍVEIS EM CARTÓRIO JUDICIAL. ARGUMENTO NÃO ANALISADO. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. 



    2. Nas circunstâncias do caso, verifica-se a existência de omissão no acórdão que desproveu o agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, consistente na afirmação de que a defesa então constituída teve pleno acesso previamente à audiência de instrução, além de estarem disponíveis em cartório, assim, inexistindo qualquer impugnação previamente ao referido ato processual e descaracterizando cerceamento de defesa 



    3. Logo, a desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias demandaria aprofundada dilação probatória, sendo caso, por conseguinte, excepcionalmente, de atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios para denegar a ordem de habeas corpus, o que é admitido pela jurisprudência deste Tribunal 



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para denegar o habeas corpus.



    (HC 741.217 AgRg EDcl, ministro Carlos Cini Marchionatti -desembargador convocado TJRS)



    Em suas razões, a parte recorrente alega, em síntese que:



     [...] a decisão dos embargos deve assim ser reformada, vez que não está fundada na legalidade e PREVISIBILIDADE, NÃO SENDO MEIO CORRETO PARA SE COMBATER DECISÃO POR INCONFORMISMO DA MESMA [...] requer seja o presente recurso conhecido e provido,a fim de que seja a decisão dos embargos reformada, mantendo a decisão do HABEAS CORPUS.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso, em parecer assim resumido:



    Direito Penal e Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Operação Atoleiro. Organização criminosa estruturada para a prática de fraude em licitações, desvio de bens e verbas públicas em prejuízo do município do qual o recorrente era prefeito. Restrição de acesso aos incidentes e expediente de colaboração premiada. Direito de defesa. Autos em cartório, à disposição das defesas constituídas. Amplo acesso ao acervo probatório. Ausência de contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante 14. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    – Requer-se o não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso. 



    É que não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, sequer observo ilegalidade a ser reconhecida de ofício, porquanto assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. 



    2. Nas circunstâncias do caso, verifica-se a existência de omissão no acórdão que desproveu o agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, consistente na afirmação de que a defesa então constituída teve pleno acesso previamente à audiência de instrução, além de estarem disponíveis em cartório, assim, inexistindo qualquer impugnação previamente ao referido ato processual e descaracterizando cerceamento de defesa.



    [...]



    Como se vê, a decisão concessiva da ordem se embasou na premissa de que o mero envio de link pelo órgão acusatório à defesa então constituída seria insuficiente ao cumprimento da Súmula Vinculante n. 14, sendo do Poder Judiciário o ônus de assegurar o acesso integral ao material probatório já documentado. 



    Verifica-se que essa disponibilização ocorreu no presente caso e, de acordo com isso, o juízo competente, ao se manifestar no decorrer da audiência de instrução e julgamento, fundamentou que, a despeito das alegações defensivas, "as mídias das colaborações tiveram disponíveis às defesas e, inclusive, encontram-se depositadas em cartório, consoante pontuado pelo Ministério Público às fls. 7731. Ademais, esse Juízo não possui meios técnicos e não é atribuição do juízo fornecer degravações de todo o conteúdo, o que, aliás, poderia ter sido providenciado pelas próprias defesas. Anoto, ademais, que a audiência foi marcada em dezembro de 2021, ou seja, havia tempo suficiente para as defesas se preparem e, inclusive, questionarem qualquer dificuldade de acesso, o que não fizeram. Ainda que o réu Maciel tenha constituído nova banca de advogados em data recente, os advogados anteriores, Dra. Juliana e Dr. Claudio, continuam atuando e inclusive se fazem presentes nessa audiência, de modo que têm pleno conhecimento de todo o trâmite e, especialmente, sobre o conteúdo das delações. Eles próprios confirmaram, ao serem questionados em vídeo, que tiveram acesso às mídias. (...] (...) E, no caso, as defesas tiveram acesso ao conteúdo das delações, e, evidentemente, puderam e poderão impugnar em juízo as declarações e provas ali indicadas, especialmente porque o interrogatório dos colaboradores é anterior aos demais. Ademais, por evidente, o delatado, no exercício do contraditório, terá o direito de inquirir o colaborador. Não há, pois, qualquer prejuízo." (fl. 1031-grifei). 



    Logo, considerando que os causídicos atuantes na defesa, Dra. Juliana e Dr. Cláudio, estavam presentes na audiência e tiveram pleno acesso aos elementos documentados das colaborações premiadas, assim como diante da ausência de qualquer manifestação em tempo oportuno quanto a dificuldade no acesso, que estava mesmo disponível em cartório, descaracteriza-se a alegação de cerceamento de defesa ou violação de paridade das armas.



    [...]



    Portanto, para desfazer as conclusões das instâncias inferiores, seria necessário um aprofundamento das provas. Por isso, excepcionalmente, é possível atribuir efeitos modificativos a estes embargos de declaração, para negar o pedido de habeas corpus, o que é permitido pela jurisprudência deste Tribunal.



    [...]



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para denegar o habeas corpus.



    Em síntese, o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar a afirmação de que todo o material probatório encontrava-se disponível em cartório desde o início da ação penal, bem como o fato de que os advogados anteriormente constituídos (e ainda presentes na defesa) confirmaram ter pleno conhecimento e acesso ao conteúdo das mídias e das colaborações premiadas. 



    Diante disso, a suposta falha no julgado mostra-se passível de correção mediante embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 



    Assim, ausente flagrante ilegalidade, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício, prevalecendo a inadmissibilidade do recurso, conforme anteriormente apontado.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente